Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-49.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-49.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADEBARDO ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELDER MOREIRA DE NOVAES, TIAGO DA SILVA SOARES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença a trabalhador rural, desde a cessação administrativa do benefício (23/05/2022), bem como determinar sua submissão à reabilitação profissional. A parte autora alegou incapacidade laboral decorrente de enfermidade ortopédica, tendo o benefício sido indeferido na via administrativa. O juízo de origem, com base em laudo pericial, reconheceu incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de lavrador.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares ao perito; e (ii) a correção da sentença que concedeu auxílio-doença diante da constatação de incapacidade parcial e permanente.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O laudo pericial é claro e conclusivo ao apontar incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, sendo desnecessária a complementação requerida, sobretudo por versar sobre benefício diverso do objeto da lide.
5. Ademais, a parte ré não demonstrou oportunamente interesse na produção de prova complementar quando instada, o que afasta a alegação de nulidade.
6. Comprovada a qualidade de segurado e a incapacidade parcial para o labor habitual, é devido o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, não sendo cabível aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total.
7. Correta a determinação de encaminhamento à reabilitação profissional, conforme art. 89 da Lei nº 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento seguro da causa pelo magistrado. 2. A constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual autoriza a concessão de auxílio-doença, com encaminhamento à reabilitação profissional, sendo indevida a aposentadoria por invalidez.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8002915-49.2022.8.05.0243
, oriunda da
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/Ba
, em que figuram como parte apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como parte apelada
ADEBARDO ARAUJO DE SOUZA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça